Tribunal: TJPA
Processo: 0808709-87.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808709-87.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MÁRCIO JOSÉ ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO ANTECIPADA DE RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTES. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por ter sido interposto antes do julgamento de embargos de declaração apresentados pelo agravado, Márcio José Alves da Silva, contra decisão liminar que autorizou sua inclusão na lista de promoção ao posto de Capitão, mesmo sem aprovação no Teste de Avaliação Física (TAF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de Agravo de Instrumento pelo Estado do Pará durante a pendência de julgamento de embargos de declaração opostos pelo agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A interposição de recurso durante a pendência de julgamento de embargos de declaração viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, o qual assegura que cada decisão comporta apenas um recurso cabível por vez.

4.Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e podem modificar ou complementar a decisão impugnada, razão pela qual não se exaure a jurisdição da instância de origem até o seu julgamento.

5.O prazo para a interposição de recursos encontra-se suspenso até a decisão definitiva sobre os embargos de declaração, tornando o Agravo de Instrumento extemporâneo e inadmissível.

6.A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, pressupõe a regularidade do recurso, o que não se verifica no presente caso.

7.Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais reforça a inadmissibilidade de recurso interposto antes da apreciação de embargos de declaração, evitando a supressão de instância e assegurando a ordem processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.A interposição de Agravo de Instrumento durante a pendência de julgamento de embargos de declaração viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais e implica inadmissibilidade do recurso.

2.Embargos de declaração possuem natureza integrativa e suspendem o prazo para interposição de outros recursos até seu julgamento definitivo.

3.A concessão de efeito suspensivo a recurso pressupõe a regularidade formal do recurso, inexistente quando este é interposto de forma prematura.

....................................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.019, I; 1.015; 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PA, AI nº 00071232920168140000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, j. 26.11.2020; TJ-RJ, AI nº 00150546420248190000, Rel. Des. Benedicto Ultra Abicair, j. 23.07.2024; TJ-RS, AI nº 50688752420238217000, Rel. Des. Lúcia de Fátima Cerveira, j. 20.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela (o) Exma. (o) Sra. (o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno em
Agravo de Instrumento
interposto pelo
Estado do Pará
contra a decisão interlocutória que
não conheceu
do agravo anteriormente apresentado, sob o fundamento de que havia embargos de declaração pendentes de julgamento contra a decisão liminar agravada.

Na origem, a controvérsia refere-se à decisão liminar que autorizou o agravado,
Márcio José Alves da Silva
,
a ter seu nome incluído na lista de candidatos à promoção ao posto de Capitão, mesmo sem ter sido aprovado no Teste de Avaliação Física (TAF), requisito legalmente exigido.

O agravante sustenta que a decisão de não conhecer o agravo de instrumento constitui negativa de prestação jurisdicional e afronta ao devido processo legal, visto que a interposição de embargos de declaração pelo agravado não impede a análise do agravo de instrumento. Ressalta que os
embargos de declaração
foram opostos pelo agravado e não pelo agravante, afastando a aplicação do princípio da unirrecorribilidade.

Alega, ainda, que a manutenção da decisão liminar causa dano irreparável ao Estado, pois permite a inclusão do nome do agravado na lista de promoção sem o cumprimento de exigência legal. Defende que, nos termos do
art. 1.019, I, do CPC
,
tem o direito de pleitear o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que foi inviabilizado pela decisão combatida.

Para reforçar sua tese, o agravante invoca o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
no julgamento do
REsp 1.704.520
,
que estabeleceu a
taxatividade mitigada
do rol do art. 1.015 do CPC, permitindo a interposição de agravo de instrumento diante de risco de inutilidade do julgamento posterior em apelação.

Ante o exposto, requer
a
anulação da decisão recorrida
, com o consequente
conhecimento

e

prosseguimento
do agravo de instrumento originalmente interposto.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme
(Id.
20374709
).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

De início, verifico novamente que os argumentos expendidos pelo agravante não foram suficientes para desconstituir a decisão guerreada.

Após um exame da questão, analisando as alegações versadas no presente Agravo Interno, vejo que não logrou êxito o recorrente em demonstrar incorreções na decisão anteriormente proferida.

A decisão recorrida deixou de conhecer do agravo de instrumento, por ser inadmissível.

Conforme, destacado na decisão recorrida,
o agravo de instrumento interposto pelo Estado é inadmissível porque foi apresentado antes do julgamento dos embargos de declaração opostos por Márcio José Alves da Silva em 19/04/2024, ainda pendentes de análise pelo juízo de primeira instância. Como os embargos possuem natureza integrativa, a decisão questionada ainda pode ser modificada ou complementada pelo próprio juízo, o que significa que a jurisdição de origem não foi exaurida. Assim, a interposição do agravo durante a pendência desses embargos é considerada extemporânea e, portanto, não pode ser admitida.

Desse, modo, a interposição de recurso durante a pendência de julgamento de embargos de declaração configura flagrante violação ao princípio da unicidade ou irrecorribilidade das decisões judiciais, que assegura que cada decisão comporta apenas um recurso cabível por vez. Esse princípio visa garantir a ordem processual e a estabilidade das decisões, impedindo que novos recursos sejam manejados antes da completa formação da decisão recorrida. Assim, ao apresentar recurso sem aguardar a análise dos embargos de declaração, que possuem natureza integrativa e podem modificar ou esclarecer a decisão, quebra-se a lógica processual, comprometendo a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

O fato que é inadmissível o agravo de instrumento interposto quando pendente de análise embargos de declaração no juízo de origem, até porque desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontra interrompido para a interposição de outros recursos. Escorreita a decisão que não conheceu do recurso.

É fato que os embargos de declaração ainda não foram apreciados pelo juízo de origem. Assim, caberia à parte autora aguardar o julgamento desses aclaratórios para, somente após eventual decisão desfavorável, recorrer da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Assim, a jurisdição da instância de origem não foi exaurida, tornando inviável a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Ademais, a prerrogativa de pleitear efeito suspensivo pressupõe a regularidade do recurso, o que não se verifica no caso em análise. Portanto, não há que se falar em prejuízo irreparável, pois o ordenamento jurídico assegura a estabilidade processual e a segurança jurídica, exigindo o respeito ao devido processo legal.

Nesse contexto, embora o recorrente insista, por meio deste agravo interno, na reforma da decisão, entendo que não obteve êxito, pois não trouxe fato novo que justifique a modificação do entendimento previamente estabelecido na decisão impugnada.

A respeito do assunto, seguindo a mesma orientação, tem-se manifestado esta Corte de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO AGRAVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO POR ESTE TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - AI: 00071232920168140000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 26/11/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/11/2020)

Na mesma linha de entendimento, trago à colação julgados proferidos por outros Tribunais pátrios, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE FOI OBJETO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PENDENTE DE JULGAMENTO, E DO PRESENTE RECURSO. PRINCÍPIO DA IRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE A INSTÂNCIA SUPERIOR SE PRONUNCIAR ACERCA DE QUESTÃO AINDA PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM, GARANTINDO A ORDEM PROCESSUAL E A COERÊNCIA DAS DECISÕES JUDICIAIS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO, NA FORMA DO ARTIGO 932, INCISO III, DO CPC.

(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00150546420248190000 202400222479, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 23/07/2024, DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 24/07/2024)

.....................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. QUESTÃO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.IN CASU, VERIFICA-SE QUE A DECISÃO AGRAVADA AINDA NÃO SE PRONUNCIOU SOBRE A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS, TENDO DETERMINADO A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA, QUERENDO SE MANIFESTAR. SITUAÇÃO EM QUE, ESTANDO A QUESTÃO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM, NÃO SE VERIFICA INTERESSE RECURSAL PARA O MANEJO DO PRESENTE RECURSO.RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 50688752420238217000 TAQUARA, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 20/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)

.....................................................................................................

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES. QUESTÃO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.IN CASU, VERIFICA-SE QUE A DECISÃO AGRAVADA AINDA NÃO SE PRONUNCIOU SOBRE A IMPENHORABILIDADE DOS VALORES CONSTRITOS, TENDO DETERMINADO A INTIMAÇÃO DO AGRAVADO PARA, QUERENDO SE MANIFESTAR. SITUAÇÃO EM QUE, ESTANDO A QUESTÃO PENDENTE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM, NÃO SE VERIFICA INTERESSE RECURSAL PARA O MANEJO DO PRESENTE RECURSO.RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJ-RS - AI: 50688752420238217000 TAQUARA, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Data de Julgamento: 20/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)

Por tais razões, mantenho a decisão monocrática, pelos motivos ali declinados e por estes que ora lhe acrescentam, em atenção ao disposto no artigo 1.021, § 3º do CPC/15.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 10/02/2025